Tribunal: TJPA
Processo: 0803376-98.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803376-98.2022.8.14.0009

APELANTE: MANOEL EZEQUIEL DO ROSARIO MACENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REINCIDÊNCIA. INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Manoel Ezequiel do Rosário Macena contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. A denúncia apontou que o réu subtraiu, mediante escalada, uma mesa controladora de som do interior de um restaurante, fato comprovado por câmeras de segurança e depoimentos testemunhais. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à qualificadora, e, no mérito, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação para furto simples, com base na ausência de laudo pericial do rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) aferir a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, diante do valor do bem subtraído; (iii) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo a quo exposto de forma clara as provas que embasaram a condenação, especialmente as imagens de segurança e os depoimentos colhidos em juízo, que confirmaram a escalada e o rompimento de obstáculo, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 155 do Código de Processo Penal.

A aplicação do princípio da insignificância não se mostra cabível, pois, embora o valor do bem subtraído seja inferior a R$ 400,00, a conduta do agente é dotada de acentuada reprovabilidade, diante da prática mediante escalada, em período noturno, com rompimento de obstáculo, e da condição de reincidente do apelante, circunstâncias que afastam a tipicidade conglobante exigida pela jurisprudência do STF e STJ.

A ausência de laudo pericial não obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando há prova testemunhal robusta e coerente sobre a forma de execução do delito. O entendimento pacífico do STJ admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos probatórios idôneos, como no presente caso, em que as testemunhas confirmaram a escalada e a violação da fechadura do restaurante.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, seguida de majoração em razão da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sem incidência de causas de aumento ou diminuição. O regime inicial aberto está em consonância com o art. 33, § 2º, "c", do CP, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, II, do CP, diante da reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação da sentença quanto à qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP é válida quando baseada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, como imagens e depoimentos.

A reprovabilidade da conduta, somada à reincidência e à forma de execução do furto, afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja reduzido.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando o conjunto probatório revela, de forma clara, a ocorrência de arrombamento ou escalada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “c”; 44, II; 61, I; 155, § 4º, II; CPP, arts. 155, 158, 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 906.288/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Manoel Ezequiel do Rosário Macena, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, consubstanciado em furto qualificado.

Na origem, o réu foi acusado de, mediante escalada, ter adentrado um restaurante denominado “Cantina Gourmet”, subtraindo uma mesa controladora de som, fato registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens, bem como os depoimentos das testemunhas, indicam que o réu pulou o muro do local e posteriormente foi encontrado com a res furtiva.

A sentença condenatória fundamentou-se nos depoimentos da vítima, de testemunhas oculares e policiais, além da confissão extrajudicial do réu e da restituição do objeto subtraído. Foi considerada a reincidência do réu, circunstância agravante para fins de dosimetria da pena.

Em suas razões recursais (ID 23035908), a defesa técnica do apelante, exercida pela Defensoria Pública, aduziu, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação quanto à qualificadora. Sustentou que o juízo a quo limitou-se a mencionar a existência do crime, sem, contudo, demonstrar de forma clara e pormenorizada a caracterização do rompimento de obstáculo, conforme exigido pela jurisprudência dominante.

No mérito, postulou-se a aplicação do princípio da insignificância, sustentando-se a atipicidade material da conduta, haja vista o valor ínfimo da res furtiva, estimado em menos de R$ 400,00. Alegou-se, ainda, a ausência de laudo pericial a comprovar o suposto rompimento de obstáculo, sendo, assim, incabível a manutenção da qualificadora do § 4º, inciso II, do art. 155 do CP. Requereu, portanto, a absolvição do apelante com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para furto simples.

Em contrarrazões (ID 23035910), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença condenatória. Aduziu que a decisão está devidamente fundamentada, com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Asseverou que há elementos probatórios suficientes para confirmar a materialidade e a autoria do delito, além da caracterização da qualificadora, ressaltando que as imagens de segurança e os depoimentos indicam a escalada e o rompimento de barreira física.

Rebateu, ainda, a tese de aplicação do princípio da insignificância, alegando que a conduta do agente revela reprovabilidade e habitualidade delitiva, o que inviabiliza a aplicação do referido princípio, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. Defendeu a manutenção integral da reprimenda fixada, inclusive da modalidade qualificada do crime.

O parecer do Ministério Público em grau recursal (ID 25381669), elaborado pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Reforçou os fundamentos da sentença, destacando a suficiência probatória e a legalidade da qualificadora, bem como a inaplicabilidade do princípio da insignificância diante da reincidência e da forma de execução do crime, que envolveu violação de obstáculo e invasão de estabelecimento comercial.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MANOEL EZEQUIEL DO ROSÁRIO MACENA contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo. No mérito, postula o reconhecimento do princípio da insignificância, ante a suposta inexpressividade da lesão jurídica, e, subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora mencionada, sob o argumento de ausência de prova técnica (laudo pericial) apta a comprovar o rompimento de obstáculo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença, alegando que as imagens de segurança e os depoimentos das testemunhas confirmam a prática do crime mediante escalada, não sendo indispensável o laudo pericial, diante da suficiência das provas testemunhais e documentais.

1. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a sentença hostilizada expôs de forma clara e fundamentada os elementos de prova que embasaram a condenação, inclusive quanto à qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

A referência às imagens do circuito interno de segurança, corroboradas pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que atuaram na ocorrência, demonstra que o magistrado a quo analisou os autos com base no conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República, a exigência de motivação das decisões judiciais foi devidamente observada.

2. Da inexistência de atipicidade material – inaplicabilidade do princípio da insignificância

A tese de insignificância também não merece guarida.

É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no HC 84.412/SP, que a aplicação do princípio da insignificância exige a conjugação de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, embora o valor do bem subtraído não seja elevado (mesa controladora de som estimada em cerca de R$ 400,00), a conduta do agente não pode ser tida como irrelevante do ponto de vista penal, pois envolveu violação de obstáculo (rompimento de fechadura e escalada), além de ter sido praticada em período noturno, revelando destemor com a ordem jurídica.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1205 (REsp 2.062.375/AL), estabeleceu que a insignificância não pode ser reconhecida apenas com base no valor do bem, devendo-se aferir, ainda, a reprovabilidade da conduta e os antecedentes do agente.

Outrossim, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, o apelante apresenta histórico de reincidência, circunstância que por si só não inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, mas, no contexto dos autos, evidencia a reiteração criminosa e o grau de reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No presente caso, a instância de origem apontou a existência de outras anotações criminais, todas pela prática do crime de furto, circunstância essa que frustra o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) - grifo nosso.

3. Da qualificadora do rompimento de obstáculo

Sustenta a defesa a ausência de laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo. Contudo, tal alegação não se sustenta.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de laudo pericial não inviabiliza a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do CP, desde que outros elementos probatórios demonstrem de forma segura a existência do rompimento de obstáculo.

No caso dos autos, a prova testemunhal (em especial, os policiais militares e a vítima) foi firme ao relatar que o réu pulou o muro do restaurante e arrombou a fechadura para ter acesso ao interior do estabelecimento, o que configura escalada e rompimento de obstáculo.

Assim decidiu o STJ:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, sem a realização de perícia técnica, e afastou a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova que comprovam o crime.

3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.

5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.

6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reprovabilidade da conduta e ao fato de o crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: "A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.347.630/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 14/3/2024; STJ, AgRg no R Esp n. 1.715.910/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018.

(AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Dessa forma, mantém-se a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP.

4. Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, não se vislumbra ilegalidade. A pena-base foi fixada no mínimo legal (02 anos), majorada na segunda fase em razão da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, elevando-se a pena para 02 anos e 04 meses, sem causas de aumento ou diminuição.

O regime aberto encontra-se em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do CP, compatível com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais. Ademais, correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026